Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716926-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JERONIMO OLIVEIRA FRAZAO APELADO: HUGO COUTINHO DO NASCIMENTO DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator